Tribunal: TJDFT
Processo: 0721888-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções.
3. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.
4. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado, a multirreincidência do acusado e a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena, diminuindo a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, bem como para reduzir a pena pecuniária de 16 (dezesseis) dias-multa para 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.